Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-20.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007468-20.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Difamação, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 396.395.501-59 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICIA SILVA LEITE - CPF: 883.458.401-59 (TESTEMUNHA), JONAISE CARMEM SANTOS ALVES - CPF: 797.734.351-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE POR IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA REITERADA E PROLONGADA. EFEITOS PROJETADOS APÓS A VIGÊNCIA DO TIPO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 711 DO STF. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANO EMOCIONAL DEMONSTRADO POR MEIOS IDÔNEOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PSICOLÓGICA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher), à pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como à reparação mínima por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. A sentença assentou a suficiência do conjunto probatório para a condenação, atribuindo especial relevância à palavra da vítima, corroborada por outros elementos informativos e testemunhais, bem como reconhecendo a possibilidade de fixação do valor mínimo indenizatório n
a sentença condenatória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 147-B do Código Penal, inclusive quanto à comprovação do dano emocional e do elemento subjetivo do tipo; (
ii
) verificar se a alegação de atipicidade por irretroatividade da Lei n. 14.188/2021 afasta a incidência do art. 147-B do Código Penal, diante de conduta descrita como reiterada e prolongada; e (
iii
) aferir a legalidade da fixação e do
quantum
da reparação mínima por dano moral estabelecida na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando se apresenta firme, coerente e harmônica, em consonância com os demais elementos de convicção.

4. A materialidade e a autoria do crime do art. 147-B do Código Penal restam demonstradas quando o acervo probatório evidencia humilhações e constrangimentos reiterados, com repercussões relevantes na esfera emocional da ofendida, corroborados por depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial.

5. O delito de violência psicológica contra a mulher exige comprovação do dano emocional, o qual pode ser demonstrado por quaisquer meios idôneos de prova, sendo prescindível a realização de perícia psicológica.

6. A alegação de irretroatividade da Lei n. 14.188/2021 não prospera quando demonstrado que a conduta reiterada se protraiu para além do início de vigência do novo tipo penal, com cessação em momento posterior, hipótese em que se admite a incidência da lei penal mais grave nos termos da Súmula 711 do STF.

7
. A fixação de reparação mínima a título de dano moral encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983/STJ, sendo suficiente, para tanto, a existência de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem indicação de quantia, dispensada instrução probatória específica, por se tratar de dano moral presumido (
in
re

ipsa
) em contexto de violência doméstica e familiar.

8
.
O
quantum
fixado a título de dano moral mantém-se quando proporcional e razoável, à luz das circunstâncias concretas, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando firme e harmônica e em consonância com os demais elementos dos autos. 2. O crime de violência psicológica contra a mulher exige comprovação do dano emocional, demonstrável por qualquer meio idôneo de prova, sendo prescindível perícia psicológica. 3.
Inexiste aplicação retroativa de lei mais grave
quando a conduta reiterada se
protrai para além da vigência da
lei penal
, aplicando-se a Súmula 711 do STF. 4. Nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983/STJ, admite-se a fixação, na sentença condenatória, de reparação mínima por dano moral em violência doméstica, mediante pedido expresso, ainda que sem indicação de quantia, dispensada instrução específica, mantendo-se o
quantum
quando proporcional e razoável.”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 2º, 61, II, “f”, e 147-B; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 711; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023,
DJe
18.08.2023; STJ, Tema 983; TJMT, N.U 1003148-47.2024.8.11.0044, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026, DJE 13.02.2026; TJMT, N.U 1005095-69.2023.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJE 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
A. N.O.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos n. 1007468-20.2022.8.11.0042, o condenou pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher), à pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como à reparação mínima dos danos, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Sustenta, em síntese, a absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta, por suposta incidência de irretroatividade da Lei n. 14.188/2021, bem como por alegada ausência de comprovação idônea do dano emocional e de elemento subjetivo apto a caracterizar o tipo penal, defendendo, ainda, a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o afastamento da indenização mínima arbitrada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradora-Geral de Justiça, por parecer do Dra.
Josane
Fátima
de Carvalho
Guariente
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No tocante à materialidade e à autoria do delito previsto no art. 147-B do Código Penal
, o depoimento da vítima J. C. S. A. manteve-se firme, coerente e harmônico em ambas as fases processuais (
IDs
318181389 e 318180913), ao narrar que, ao longo do relacionamento de aproximadamente 19 (dezenove) anos, o apelante a submetia a tratamento reiterado de desprezo e desqualificação, com ofensas e humilhações, em contexto de controle e menoscabo, até que sobreveio o estopim e o efetivo rompimento do vínculo conjugal, em novembro de 2021.

A ofendida descreveu, ainda, quadro persistente de ciúmes do réu, com recorrentes questionamentos acerca da paternidade dos filhos, além de imputações que atingiam sua dignidade e autoestima, inclusive mediante censuras sobre sua capacidade materna,

mesmo após a morte de uma filha do casal, ocorrida logo após o nascimento. Relatou, outrossim, repercussões relevantes em sua saúde emocional, com referência expressa a sintomas de ansiedade, compatíveis com o cenário de intimidação psicológica e erosão de sua autodeterminação.

A filha do casal, ouvida em juízo na condição de informante
(ID. 318181389)
, corroborou a dinâmica conflituosa no âmbito doméstico, afirmando que os desentendimentos eram frequentes e que seu genitor dirigia

ofensas
constantes
à sua mãe. Embora tenha consignado que o pai não lhe tenha dito diretamente que ela não seria sua filha, pontuou que, no âmbito da família paterna, eram comuns comentários e questionamentos sobre a paternidade, circunstância que converge com o relato da ofendida quanto ao padrão de desqualificação e constrangimento reiterado.

Somam-se a tais elementos os depoimentos colhidos na fase policial de J. M. D. N. G.
(ID. 318180922)
, vizinha do então casal, no sentido de que era usual o réu falar mal da vítima para terceiros, o que reforça a exteriorização do comportamento de menosprezo e desmoralização.

Na mesma linha, P. S. L. d. S.
(ID. 318180922)
, ouvida igualmente na fase policial, trabalhadora na galeria em que o casal mantinha uma loja, afirmou que, embora não tenha presenciado diretamente as agressões psicológicas, a vítima lhe relatava, reiteradamente, episódios de ciúmes do réu, xingamentos e suspeitas acerca da paternidade dos filhos, delineando, por via indireta, a constância do ambiente de controle e humilhação.

Nesse contexto,
tem-se que
os crimes praticados em âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/08/2023,
DJe
18/08/2023).

Ressalt
a-se,
ainda
, que o delito previsto no art. 147-B do Código Penal exige a comprovação do dano emocional, a qual pode ser demonstrada por quaisquer meios de prova, a exemplo da palavra da vítima e testemunhas, sendo prescindível a realização de perícia psicológica (TJMT, N.U 1003148-47.2024.8.11.0044, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 27/01/2026, DJE 13/02/2026).

Dessa forma, o relato da vítima J. C. S. A., corroborado pelos demais elementos probatórios, evidencia padrão reiterado de humilhações, suspeitas e menosprezo imputado ao apelante, com repercussões emocionais relevantes, incluindo sintomas de ansiedade, quadro compatível com a intimidação psicológica descrita e apto a caracterizar o dano emocional e o prejuízo à autodeterminação exigidos pelo art. 147-B do Código Penal.

Assentada a suficiência do acervo probatório quanto à dinâmica descrita e às repercussões psicológicas narradas,
passa-se ao exame da tese defensiva de atipicidade por irretroatividade
da lei penal
. A defesa sustenta que a violência psicológica teria se iniciado em momento anterior à vigência da Lei n. 14.188/2021, de modo que o tipo penal do art. 147-B não poderia retroagir para alcançar tais fatos.

A violência psicológica contra a mulher, por sua natureza, costuma manifestar-se de forma reiterada, mediante pluralidade de atos que, pela unidade de contexto e desígnio, podem configurar continuidade delitiva, quando praticados em ocasiões distintas como desdobramentos de um mesmo iter de agressões psicológicas.

Nesse sentido, reconhece-se que a prática reiterada de violência psicológica, em ocasiões distintas, pode caracterizar continuidade delitiva (TJMT, N.U 1005095-69.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/10/2025, DJE 21/10/2025).

Em tais hipóteses,
o marco tem
poral relevante para fins de incidência normativa alcança o período em que a continuidade se mantém até a cessação do agir delitivo, sendo aplicável a lei penal mais grave se sua vigência é anterior ao término da continuidade, nos termos da Súmula 711 do STF: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.”.

No caso dos autos, embora não haja registros de datas precisas para cada episódio, restou demonstrada a prática reiterada de violência psicológica que se protraiu para além de 28/07/2021 (data de vigência da Lei n. 14.188/2021), tendo perdurado ao longo do relacionamento e cessado apenas com o rompimento ocorrido em novembro de 2021, já sob a égide da novel legislação.

Ressalte-se, ademais, que a própria imputação descrita na denúncia delimita o fato em 10/11/2021 (ID. 318180938), o que reforça a incidência do art. 147-B do Código Penal no caso concreto.

Assim, não se trata de retroatividade vedada, mas de aplicação imediata da lei vigente a contexto em que a permanência do comportamento ainda estava em curso quando sobreveio o novo tipo penal, circunstância que afasta a alegada atipicidade fundada na anterioridade.

Quanto ao pedido de afastamento da reparação mínima fixada a título de danos morais
, a estipulação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória é expressamente autorizada pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, providência especialmente adequada em hipóteses de violência doméstica e familiar, dada a necessidade de tutela efetiva dos direitos da vítima.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, assentou ser possível, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Exige-se, para tanto, pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem indicação de quantia, sendo
dispensável instrução probatória espe
cífica, pois, em tais hipóteses,
o abalo extrapatrimonial é presumido (
in
re

ipsa
), consideradas as circunstâncias do caso concreto e a natureza da violência doméstica e familiar
.

Em relação ao
quantum
, a fixação deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa, consideradas a gravidade concreta da conduta, a extensão do dano e as condições do ofensor, assegurando-se
a
função compensatória à vítima e efeito pedagógico-preventivo ao agente.

Além disso, o valor fixado na origem, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à vista da reiteração das condutas descritas, do período prolongado do relacionamento e das repercussões emocionais narradas, mostra-se compatível com as circunstâncias apuradas
, não se evidenciando desproporção apta a justificar sua exclusão ou redução nesta instância.

Dessa forma, rejeita-se o pleito defensivo de afastamento da reparação mínima por danos morais fixada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
A. N. d. O.
e, no mérito, N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026